Tribunal: TCU
Processo: 010.368/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6351/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.368/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Gisela Rocha Liborio Tenorio (XXX.445.984-XX); Elaine Cristina de Oliveira (XXX.727.844-XX); Elisangela Marcia Bezerra de Oliveira (XXX.019.334-XX); Felipe Jose Gomes da Paz (XXX.022.244-XX); Giseli Lopes Correia Cavalcanti (XXX.594.024-XX); Luiz Fernando Alves de Melo (XXX.261.154-XX); Maria Janaina da Silva Almeida (XXX.462.744-XX); Pedro Gomes Maranhao de Araujo (XXX.865.144-XX); Renata da Silva Pessoa (XXX.402.964-XX); Rodolpho Gomes Annes de Carvalho (XXX.549.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.